Tribunal: STF
Processo: ARE 1535245
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 322).  



    Aduz a recorrente que o caso não requer o reexame do conjunto fático-probatório, pois:



     o despacho denegatório exarado pela Vice-Presidência do TRF4, com a devida vênia, se mostra sobremaneira genérico, calcando-se em texto-padrão e dificultando até mesmo o exercício do pleno direito de defesa desta Agravante (doc. 322, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 309).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator